Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INADEQUAÇÃO. SIGILO FINANCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para buscar ativos financeiros da devedora. No entanto, a parte agravante não demonstrou a eficácia da medida pretendida.
2. Questão em discussão: Verifica-se se a expedição de ofício à SUSEP é medida cabível para localizar bens penhoráveis, considerando sua natureza e as normas de sigilo financeiro.
3. Razões de decidir: A SUSEP, enquanto órgão de controle dos mercados de seguros e previdência privada, não é repositório de registros de bens e não pode fornecer informações com objetivo de satisfazer o crédito em execução. Além disso, o sigilo financeiro impõe limitações que só podem ser superadas em situações excepcionais, o que não foi demonstrado no caso.
4. Dispositivo: Agravo de Instrumento não provido. Unânime. 5. Dispositivos relevantes citados: Art. 524, VII, do CPC e Lei Complementar no 105/2001.
6. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1817268, Processo 07391792520238070000. Relator: Arnoldo Camanho. Órgão: 4a Turma Cível do TJDFT. Data de julgamento: 8.2.2024.